Tribunal: TJSP
Processo: 1065922-25.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão, sustentando que não houve falha na prestação de

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão, sustentando que não houve falha na prestação de serviços e que a culpa seria exclusiva do consumidor. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, bem como se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer pontos obscuros, omissões ou contradições na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora já se manifestou de forma clara sobre a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da ré, não havendo omissão ou obscuridade. O inconformismo da embargante refere-se a mera discordância com a decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. 2. O valor da indenização por danos morais foi fixado adequadamente.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.
CC, arts. 186 e 927.